Tribunal: TJMT
Processo: 1011725-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011725-88.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: DAIANA TAISA PUHL GELLER
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Anulatória no 1004627-19.2017.8.11.0045, movida por DAIANA TAISA PUHL GELLER, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Protesto no 215817, realizado pelo Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, bem como de toda e qualquer cobrança relacionada à multa advinda do Auto de Infração no 137897 e do Termo de Embargo no 124314.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o auto de infração e o termo de embargo foram enviados pelo correio, com aviso de recebimento, no endereço indicado como domicílio da Agravada, na matrícula do imóvel.
Argumenta que, o Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que, no caso de devolução do aviso de recebimento pelos correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável promoverá a intimação por edital.
Assevera que, o simples fato da propriedade possuir Cadastro Ambiental Rural não atesta a regularidade ambiental do imóvel.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise dos autos, verifica-se que, a notificação acerca da lavratura do auto de infração e do termo de embargo não foram enviados ao endereço da autuada, não permitindo a esta, tomar conhecimento acerca da autuação, para que pudesse apresentar defesa.
Nos termos da Lei Complementar Estadual no 38/95, a intimação será feita por edital, na hipótese em que o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido, o que não aparentava se tratar do caso da Agravada.
Destarte, diante de indícios de inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa em sede de processo administrativo, de rigor a determinação de sobrestamento dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo.
A propósito:
“RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Processo administrativo em que não foram assegurados o contraditório e a ampla defesa. Necessidade de observância inclusive na esfera administrativa. Autoridade coatora que reconhece ter cerceado o direito de defesa da particular. Decreto no 60.342/14 que dispõe sobre o procedimento para imposição de penalidade por crime ambiental que não foi observado. Anulação dos atos praticados no processo administrativo referente ao Auto de Infração Ambiental no 400051 a partir da convocação da particular pelo Diário Oficial é medida de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1046853-94.2017.8.26.0506; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano, considerando que, acaso ao final da demanda se reconheça eventual legitimidade da notificação do infrator, o Agravante poderá promover os respectivos atos para sua cobrança.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator